Tribunal: STF
Processo: RE 1601255
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 30, fl. 1):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TOMADOR DE SERVIÇOS. RECURSO INTERPOSTO ANTES DA LEI Nº 13.015/2014. A norma do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária da Administração Pública tomadora dos serviços. A falta de comprovação da efetiva fiscalização do cumprimento do contrato formalizado com a prestadora de serviços em proveito do ente público e do inadimplemento de direitos decorrentes do contrato de trabalho configura a conduta culposa prevista na ADC nº 16 do STF e na Súmula nº 331 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. JUROS DE MORA. ART.1º-F DA LEI 9.494/97. INAPLICABILIDADE. FAZENDA PUBLICA. OJ Nº 382 DA SBDI-1 - Nos termos da OJ nº 382 da SBDI-1, a Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 32), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 5°, II; 37, §6º; e 97 da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante nº 10/STF, “porquanto, além de declarar a inconstitucionalidade em branco do §1.° do artigo 71 da Lei n. 8.666/93, sem a observância da cláusula de reserva de plenário, ainda inobservou o julgamento do ADC 16 e da Rcl 7.517/SP, além de infringir o princípio da reserva legal ao criar modalidade de responsabilidade objetiva, mediante a adoção da teoria do risco integral na nova redação do enunciado 331” (Doc. 32, fls. 6-7).
Sustenta que “julgamento conjunto da ADC 16/DF e da Rcl 7517/SP, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do §1° do artigo 71 da Lei 8.666/93, bem como determinou a revogação do enunciado 331 do TST. E sem embargo de tal aspecto, o TST reiterou a desobediência à decisão do Supremo na nova redação do enunciado 331” (Doc. 32, fl. 9).
Alega que “não restou evidenciado no acórdão do TRT de origem a existência de qualquer culpa a ensejar a responsabilização subjetiva da embargante, de modo que o atual estágio recursal não se mostra a via adequada para revisar o conjunto fático-probatório presente nestes autos (Súmula 126/TST)” (Doc. 32, fl. 9).
Afirma que “o que se identifica no acórdão é uma mera inferência, uma presunção, despida de qualquer elemento probatório, de que o recorrente teria deixado de fiscalizar e atuado de forma negligente, o que acarretaria a citada culpa in vigilando” (Doc. 32, fl. 9). Nessa linha, ressalta que “afigura-se caracterizador de error in procedendo o provimento jurisdicional que simplesmente recusa aplicabilidade a determinado preceito normativo (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93), sem a correspondente declaração de inconstitucionalidade, difusa e incidental, observada a cláusula da reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal.” (Doc. 32, fl. 11).
Argumenta que “as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias não individualizam, concretamente, uma única conduta de agente da Administração passível de ser tida como culposa” (Doc. 32, fl. 21).
Em seguida, a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento do Tema 246 da repercussão geral (Doc. 37). Após o julgamento de mérito do referido precedente paradigma, determinou-se, na origem, a remessa dos autos ao órgão julgador (Doc. 40), ocasião em que o acórdão recorrido, em juízo de retratação positivo, deu provimento ao Agravo de Instrumento, porém não conheceu do Recurso de Revista e manteve a responsabilidade do ente público. O acórdão restou assim ementado (Doc. 54, fls. 1-2):

“I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REMESSA DOS AUTOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO TST PARA EXAME DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECLAMANTE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 246 DO STF. Tendo em vista a viabilidade da tese de ofensa ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 e má aplicação da Súmula nº 331, V, do TST, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido, em juízo de retratação.
II – RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 246 DO STF. CULPA IN VIGILANDO. COMPROVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o precedente vinculante constituído pelo Tema 246 da Repercussão Geral (RE nº 760.931), fixou a tese jurídica segundo a qual “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 2. Com isso, o Pretório Excelso deixou claro que a dicção do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, apesar de constitucional, como delimitado por ocasião do julgamento da ADC nº 16, não representa o afastamento total da responsabilidade civil do Estado em contratos de terceirização, mas, ao revés, indica a existência de tal responsabilidade em caso de haver elementos de comprovação da culpa do ente público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada. 3. Considerando o substrato fático do acórdão regional, no sentido de que restou demonstrada a ausência da adequada fiscalização por parte do ente da Administração Pública, acerca do cumprimento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa prestadora de serviços, o processamento do recurso de revista encontra óbice na Súmula nº 126 do TST. Recurso de revista não conhecido.”
 
O Estado de São Paulo interpôs novo recurso extraordinário (Doc. 57) reiterando os mesmos fundamentos do primeiro apelo. Na sequência, determinou-se novo sobrestamento, agora pelo Tema 1.118/STF (Doc. 64). 
Após o trânsito em julgado do referido precedente paradigma, o Tribunal de origem aduziu que “na decisão recorrida não há discussão sobre a regra de distribuição do ônus da prova relativa à efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços, na forma da tese fixada no Tema 1118”. Em seguida, admitiu apenas o primeiro RE, “diante da preclusão consumativa” do seguindo RE (Doc. 69).
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise de mérito do apelo extraordinário.
A hipótese presente envolve a decisão proferida na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao Estado de São Paulo (Doc. 54, fls. 5-6):

“Com isso, o Pretório Excelso deixou claro que a dicção do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, apesar de constitucional, como delimitado por ocasião do julgamento da ADC nº 16, não representa o afastamento total da responsabilidade civil do Estado em contratos de terceirização, mas, ao revés, indica a existência de tal responsabilidade em caso de haver elementos de comprovação da culpa do ente público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada. Eis o teor do acórdão regional, na fração de interesse:
(...)
Verifica-se no caso, a demonstrar a culpa in vigilando da Fazenda do Estado, que à autora foram deferidas horas extraordinárias decorrentes do incorreto cumprimento do intervalo intrajornada e, considerando ser do conhecimento da recorrente os horários desenvolvidos pela autora, por se presumir que fiscalizava o mister desenvolvido, a fim de averiguar se o contrato celebrado com a corré estava sendo cumprido, tinha meios de auferir o correto pagamento da jornada de trabalho que excedia à regulamentar.
Considerando o substrato fático do acórdão regional, no sentido de que restou demonstrada a ausência da adequada fiscalização por parte do ente da Administração Pública, acerca do cumprimento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa prestadora de serviços, o processamento do recurso de revista encontra óbice na Súmula nº 126 do TST.”

Não houve, portanto, a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do recorrente, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AGR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe  7/2/2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para afastar a responsabilidade subsidiária do Estado de São Paulo quanto ao adimplemento das verbas trabalhistas.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente